Tribunal: CARF
Processo: 16561.720008/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos e às mercadorias bonificadas.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos e às mercadorias bonificadas.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720008/2012-12
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.807 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de março de 2023
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
TAXA SELIC. JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. SÚMULA.
É devida a incidência dos juros de mora, à taxa referencial SELIC, sobre a
multa de ofício, consoante enunciado da Súmula CARF n.o 108.

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu
objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os
aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos
proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a
fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos
descontos obtidos e às mercadorias bonificadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA. CONCEITO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16561.720008/2012-12
Fl. 6710
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período
observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu
objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os
aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos
proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a
fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos
descontos obtidos e às mercadorias bonificadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam os membros do colegiado, ainda, por voto de
qualidade, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os Conselheiros Rosaldo
Trevisan, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen e Gilson Macedo Rosenburg Filho. No mérito, por
unanimidade de votos, deu-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, e, por
maioria de votos, negou-se provimento ao Recurso Especial do Contribuinte, vencida as
Conselheiras Vanessa Marini Cecconello (relatora), Tatiana Midori Migiyama e Erika Costa
Camargos Autran, que deram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo Contribuinte CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, com
fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no
3401-003.419, de 22 de fevereiro de 2017, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Terceira Seção de Julgamento, no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
manter o lançamento em relação às bonificações com caráter contraprestacional ou de cunho
Fl. 6711
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

comercial; e afastar a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício. O acórdão foi assim
ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
COFINS. BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
As bonificações de caráter contraprestacional (reposição de mercadorias,
publicidade, posicionamento de produtos em lojas, reembolso por distribuição,
etc.) ou de cunho comercial (garantia de margens de lucros, abertura de novas
lojas, reformas, etc.) recebidas dos fornecedores, ainda que descritas em contrato
como descontos, sujeitam-se à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PIS/PASEP. BONIFICAÇÕES. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
As bonificações de caráter contraprestacional (reposição de mercadorias,
publicidade, posicionamento de produtos em lojas, reembolso por distribuição,
etc.) ou de cunho comercial (garantia de margens de lucros, abertura de novas
lojas, reformas, etc.) recebidas dos fornecedores, ainda que descritas em contrato
como descontos, sujeitam-se à incidência das contribuições ao PIS/PASEP e
COFINS.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA À TAXA SELIC. LANÇAMENTO.
APLICAÇÃO.
A aplicação da multa de ofício e dos juros moratórios à taxa Selic encontra amparo na
legislação ordinária, falecendo competência a este conselho administrativo para
examinar aventada abusividade destes consectários ou mesmo aspectos de sua
legalidade e/ou constitucionalidade, consoante Súmulas CARF nos 2 e 4.
JUROS MORATÓRIOS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
A multa de ofício, dada a sua natureza de penalidade, pela leitura das disposições
do art. 161 do Código Tributário Nacional, não compõe o crédito tributário, para a
finalidade de incidir os juros de mora sobre esse consectário, o que se confirma
pelo teor do art. 61 da Lei no 9.430/96 e arts. 29 e 30 da Lei no 10.522/02, que
limitam sua aplicação aos débitos decorrentes de tributos e contribuições.
Recurso voluntário provido em parte.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado em dar parcial provimento ao recurso voluntário,
da seguinte forma: (a) por voto de qualidade, para manter o lançamento em relação às
contas 53000000 (bonificações células), 53100000 (bonificações nacionais), 53100100
(garantido nacional), 53200000 (bonificação margem garantida), 53400000 (inserção
Fl. 6712
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

comercial), 53400002 (recuperação pay back), e 53900900 (bonificação abertura),
vencidos os Conselheiros Augusto Fiel Jorge D'Oliveira, André Henrique Lemos,
Rodolfo Tsuboi e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; (b) por unanimidade, para
acolher o resultado da diligência, e para manter o lançamento em relação às demais
contas; e (c) por maioria, para afastar a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício, vencidos os Conselheiros Robson José Bayerl, Eloy Eros da Silva Nogueira e
Fenelon Moscoso de Almeida. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
André Henrique Lemos, no que se refere à exclusão dos juros de mora sobre a multa de
ofício.
(grifo nosso)

Não resignada com o acórdão na parte que lhe foi desfavorável, a FAZENDA
NACIONAL interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação à
incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício. Para comprovar a divergência, colacionou
como paradigmas os acórdãos no 9101-01.191 e 9202-01.991.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho S/No - 4a Câmara, de
12 de abril de 2017, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, foi dado seguimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional, para rediscussão da matéria com relação à possibilidade
de aplicação e juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício. Registre-se que à época da
prolação do despacho de exame de admissibilidade, não havia sido aprovada a Súmula CARF no
108, que tem preceito no mesmo sentido da pretensão recursal da Fazenda Nacional.
De outro lado, o Contribuinte também interpôs recurso especial de divergência
quanto às seguintes matérias: (i) exigência das contribuições do PIS e da COFINS sobre os
saldos negativos das contas de bonificação; e (ii) exigência das contribuições do PIS e da
COFINS sobre as bonificações com descontos em geral. Para comprovação do dissenso
interpretativo e jurisprudencial, a Recorrente trouxe como paradigmas os acórdãos no CSRF/01-
05.531 (i) e 3403-00.393 e 3402-005.299 (b), respectivamente.
Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho S/No - 4a Câmara, de
22 de maio de 2019, proferido pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção, foi dado seguimento
parcial ao recurso especial do Contribuinte, admitindo-se a rediscussão quanto à (ii) exigência
das contribuições para o PIS e a COFINS sobre as bonificações com descontos em geral, com
fulcro tão somente no segundo paradigma, o Acórdão no 3402-005.299. Com relação ao primeiro
paradigma (Acórdão no 3403-00.393) concluiu o exame de admissibilidade pela sua
imprestabilidade, em razão da ausência de similitude fática com o caso dos autos.
Não foi admitido o recurso especial quanto à matéria (i) exigência das
contribuições do PIS e da COFINS sobre os saldos negativos das contas de bonificação, pois
ausente a comprovação de divergência jurisprudencial.
Na mesma oportunidade, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda Nacional, postulando, no mérito, a sua negativa de provimento.
Devidamente intimada da interposição do recurso especial pelo Contribuinte, a
Fazenda Nacional, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando seja negado provimento ao
apelo especial quanto à incidência de PIS e COFINS sobre as bonificações.
Fl. 6713
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade

Os recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA NACIONAL e
pelo Contribuinte CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. são tempestivos e
atendem aos demais pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, devendo portanto ter prosseguimento.

2
Mérito
2.1
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL

No mérito do recurso especial da Fazenda Nacional, a controvérsia gravita em
torno da possibilidade de incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício, matéria
submetida à julgamento do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF, em sessão
realizada no dia 03 de outubro de 2018, resultando na edição da Súmula CARF n.o 108:

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Nos termos do art. 45, inciso VI do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria CARF n.o 343/2015, o enunciado de
súmula do CARF é de observância obrigatória pelos seus conselheiros, razão pela qual é de ser
reconhecida a incidência de juros de mora à taxa Selic sobre a multa de ofício.
Fl. 6714
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Por aplicação da Súmula CARF no 108, dá-se provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional, restabelecendo-se a incidência dos juros de mora à taxa Selic sobre a multa de
ofício.

2.2
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE

Com relação ao recurso especial do Contribuinte, a controvérsia posta nos
presentes autos cinge-se à definição da natureza dos valores relativos às bonificações com
descontos em geral, obtidos dos fornecedores (constantes das contas: “desconto incondicional
baixa de preço”, “desconto incondicional – quebra” e “descontos obtidos fornecedores/outro”);
para fins de composição da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS no ano-
calendário de 2007.
Por meio do recurso especial, o Contribuinte CARREFOUR COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA. insurge-se em face da decisão que deu parcial provimento ao recurso
voluntário, alegando divergência com relação à possibilidade de não incidência do PIS e
COFINS sobre as receitas decorrentes das bonificações obtidas com descontos em geral.
O ponto principal a ser verificado é se os valores relativos às bonificações
decorrentes dos descontos obtidos pelo Sujeito Passivo junto aos seus fornecedores, integram ou
não a base de cálculo do PIS e da COFINS não-cumulativas no ano-calendário de 2007. No
lançamento efetuado pela Fiscalização, houve a inclusão parcial dos valores registrados nas
contas do Grupo 53 (Bonificações) na apuração dos tributos lançados.
Nos termos consignados pelo acórdão recorrido, “relatou a fiscalização que as
contas desse grupo contábil albergam as bonificações recebidas dos respectivos fornecedores
pelo posicionamento de mercadorias em locais “estratégicos” nas dependências das lojas
(53.000.000 – Bonificações-Células); espaços privilegiados referentes ao posicionamento de
mercadorias, pe., ponta de gôndola, ponto extra, etc. (53.100.000 – Bonificações Nacionais);
entradas de novos produtos com garantia (para o adquirente) de margem de lucro (53.100.100 –
Garantido Nacional); garantia de margens de lucros (do adquirente) a produtos já inseridos nas
lojas (53.200.000 – Bonificação Margem Garantida); reposição de produtos deteriorados
(53.300.000); divulgação de mercadorias em tablóides e publicidade (53.400.000 – Inserção
Comercial); recuperação de bonificações não cobradas em competências anteriores (53.400.002
– Recuperação Pay Back); e verba disponibilizada para abertura de novas lojas, reformas de lojas
e reembolso de custo com distribuição (53.900.900 Bonificação-Abertura)”.
Por entender que os referidos valores se constituem como receita da atividade
empresarial do Sujeito Passivo, houve o lançamento pela Autoridade Fiscal dos valores
entendidos como devidos sobre as receitas não incluídas nas bases de cálculo, consoante
fundamentos lançados no Termo de Verificação Fiscal.
O entendimento da Fiscalização foi referendado pelas decisões de 1a e 2a
instâncias no presente processo administrativo, sendo agora objeto de análise por meio de
recurso especial.
Fl. 6715
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

No acórdão recorrido restou consolidado o entendimento segundo o qual as
bonificações de caráter contraprestacional (reposição de mercadorias, publicidade,
posicionamento de produtos em lojas, reembolso por distribuição, etc.) ou de cunho comercial
(garantia de margens de lucros, abertura de novas lojas, reformas, etc.) recebidas dos
fornecedores, ainda que descritas em contrato como descontos, sujeitam-se à incidência das
contribuições ao PIS/PASEP e COFINS. Foi consignado, pelo acórdão recorrido, que:

[...]
A percepção de bonificações vinculadas ao posicionamento de produtos em
locais privilegiados das lojas ou das prateleiras, a reposição de produtos deteriorados e
a divulgação de mercadorias em encartes promocionais e a publicidade, sem qualquer
margem de dúvida, amoldam-se com perfeição ao conceito de prestação de serviço
apresentado pelo recorrente, onde há um esforço humano (o posicionamento de
produtos nos supermercados, a sua reposição e a publicidade) empreendido por
alguém (o recorrente) em favor de outrem (fornecedor) em decorrência de contrato
com conteúdo econômico (a bonificação).
[...]
O fato dos contratos firmados intitularem essas verbas como “bonificação” ou
“desconto” em nada altera o raciocínio até aqui exposto, ao passo que a sua definição
jurídica não é pautada pelo título que se lhe dá, mas pela sua efetiva natureza jurídica,
que, nos presentes autos, em meu entendimento, é de prestação de serviço.
[...]

Feitas essas ponderações, necessário se faz estabelecer conceitos e premissas que
nortearão o julgamento do tema, iniciando-se pelo tratamento que deve ser conferido aos valores
relativos às bonificações de caráter contraprestacional ou de cunho comercial.

2.2.1 Bonificações de caráter contraprestacional ou de cunho comercial

Tendo em vista que as Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 estabeleceram como
base de cálculo para as contribuições do PIS e da COFINS, respectivamente, o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil, pertinente elucidar o conceito do termo "receita".
O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o tema sob o prisma do disposto no art.
195, I, b, da Constituição Federal, no julgamento do recurso extraordinário no 606.107/RS, de
relatoria da Ministra Rosa Weber, definiu que receita é "o ingresso financeiro que se integra no
patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem reservas ou condições". Acrescentou,
ainda, a Relatora que a contabilidade constitui-se em ferramenta empregada para fins tributários,
Fl. 6716
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

mas moldada por princípios e regras próprios do Direito Tributário. Segue abaixo transcrita a
ementa do referido julgado no que interessa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE.
HERMENÊUTICA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA.
TELEOLOGIA DA NORMA. EMPRESA EXPORTADORA. CRÉDITOS DE ICMS
TRANSFERIDOS A TERCEIROS.
I - Esta Suprema Corte, nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da
hermenêutica constitucional aplicada ao tema das imunidades, adotou a interpretação
teleológica do instituto, a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurar à
norma supralegal máxima efetividade.
II - A interpretação dos conceitos utilizados pela Carta da República para outorgar
competências impositivas (entre os quais se insere o conceito de “receita” constante do
seu art. 195, I, “b”) não está sujeita, por óbvio, à prévia edição de lei. Tampouco está
condicionada à lei a exegese dos dispositivos que estabelecem imunidades tributárias,
como aqueles que fundamentaram o acórdão de origem (arts. 149, § 2o, I, e 155, § 2o,
X, “a”, da CF). Em ambos os casos, trata-se de interpretação da Lei Maior voltada a
desvelar o alcance de regras tipicamente constitucionais, com absoluta independência
da atuação do legislador tributário.
III – A apropriação de créditos de ICMS na aquisição de mercadorias tem suporte na
técnica da não cumulatividade, imposta para tal tributo pelo art. 155, § 2o, I, da Lei
Maior, a fim de evitar que a sua incidência em cascata onere demasiadamente a
atividade econômica e gere distorções concorrenciais.
IV - O art. 155, § 2o, X, “a”, da CF – cuja finalidade é o incentivo às exportações,
desonerando as mercadorias nacionais do seu ônus econômico, de modo a permitir que
as empresas brasileiras exportem produtos, e não tributos -, imuniza as operações de
exportação e assegura “a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto
cobrado nas operações e prestações anteriores”. Não incidem, pois, a COFINS e a
contribuição ao PIS sobre os créditos de ICMS cedidos a terceiros, sob pena de frontal
violação do preceito constitucional.
V – O conceito de receita, acolhido pelo art. 195, I, “b”, da Constituição Federal, não
se confunde com o conceito contábil. Entendimento, aliás, expresso nas Leis
10.637/02 (art. 1o) e Lei 10.833/03 (art. 1o), que determinam a incidência da
contribuição ao PIS/PASEP e da COFINS não cumulativas sobre o total das receitas,
“independentemente de sua denominação ou classificação contábil”. Ainda que a
contabilidade elaborada para fins de informação ao mercado, gestão e planejamento
das empresas possa ser tomada pela lei como ponto de partida para a determinação
das bases de cálculo de diversos tributos, de modo algum subordina a tributação. A
contabilidade constitui ferramenta utilizada também para fins tributários, mas
moldada nesta seara pelos princípios e regras próprios do Direito Tributário. Sob o
específico prisma constitucional, receita bruta pode ser definida como o ingresso
financeiro que se integra no patrimônio na condição de elemento novo e positivo, sem
reservas ou condições.
VI - O aproveitamento dos créditos de ICMS por ocasião da saída imune para o
exterior não gera receita tributável. Cuida-se de mera recuperação do ônus econômico
advindo do ICMS, assegurada expressamente pelo art. 155, § 2o, X, “a”, da
Constituição Federal.
VII - Adquirida a mercadoria, a empresa exportadora pode creditar-se do ICMS
anteriormente pago, mas somente poderá transferir a terceiros o saldo credor
Fl. 6717
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

acumulado após a saída da mercadoria com destino ao exterior (art. 25, § 1o, da LC
87/1996). Porquanto só se viabiliza a cessão do crédito em função da exportação, além
de vocacionada a desonerar as empresas exportadoras do ônus econômico do ICMS, as
verbas respectivas qualificam-se como decorrentes da exportação para efeito da
imunidade do art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal.
VIII - Assenta esta Suprema Corte a tese da inconstitucionalidade da incidência da
contribuição ao PIS e da COFINS não cumulativas sobre os valores auferidos por
empresa exportadora em razão da transferência a terceiros de créditos de ICMS.
IX - Ausência de afronta aos arts. 155, § 2o, X, 149, § 2o, I, 150, § 6o, e 195, caput e
inciso I, “b”, da Constituição Federal. (grifou-se)
Na definição consagrada pelo STF, portanto, receita é o ingresso no patrimônio
sem que haja reservas ou condições a serem implementadas, nitidamente não se enquadrando no
caso dos descontos pactuados pela Contribuinte e seus fornecedores.
De outro lado, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) aprovou o
Pronunciamento Técnico CPC 30 (R1) - Receitas, em 19/10/2012, definindo receita como o
"aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de entrada de
recursos ou aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos do
patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte de recursos dos
proprietários da entidade". O pronunciamento foi referendado pela CVM por meio da
Deliberação no 692/12.
Conforme consta no item 10 do CPC no 30, as bonificações ou os descontos
deverão ser deduzidos da receita pela sociedade no momento do registro contábil:

Mensuração da receita
9. A receita deve ser mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a
receber.
10. O montante da receita proveniente de uma transação é geralmente acordado entre
a entidade e o comprador ou usuário do ativo e é mensurado pelo valor justo da
contraprestação recebida, deduzida de quaisquer descontos comerciais e/ou
bonificações concedidos pela entidade ao comprador. (grifou-se)

Ainda no âmbito das normas contábeis, o Pronunciamento Técnico CPC 16
Estoques, aprovado pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em 08/05/2009, e
referendado pela CVM Deliberação no 575/09 alt. 624/10, ao tratar dos custos de aquisição do
estoque, estabelece que os "descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem
ser deduzidos na determinação do custo de aquisição", conforme se depreende da leitura dos seus
itens 9, 10 e 11:

Mensuração de estoque
Fl. 6718
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

9. Os estoques objeto deste Pronunciamento devem ser mensurados pelo valor de custo
ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor.
Custos do estoque
10. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de
transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua
condição e localização atuais.
Custos de aquisição
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição.
(grifou-se)

Portanto, em consonância com as definições jurídica e contábil de receita e a
regulação de estoques, os descontos comerciais, por estarem vinculados às operações de
aquisições, constituem-se em redutores de custos do estoque para o adquirente, sendo incabível o
seu enquadramento como receitas.
Nessa esteira, uma vez que também se deve identificar a natureza jurídica das
vantagens obtidas pela Recorrente nas concessões feitas pelos seus fornecedores no cumprimento
dos acordos comerciais, importa estabelecer o conceito de "bonificações", as quais possuem
rigorosamente o mesmo regime jurídico dos descontos comerciais. A matéria foi tratada com
propriedade pelo ilustre Conselheiro João Carlos Cassuli Junior, ao proferir o acórdão recorrido
no 3402002.210, o qual se reproduz em parte, passando a integrar as razões deste voto:

[...] as bonificações, sejam elas veiculadas mediante abatimento de preço, em moeda
com objetivo de “rebache de preço” ou em mercadoria, serão sempre descontos
condicionais ou incondicionais. Ou seja, têm sempre natureza jurídica de desconto, e
como tal deve ser tratadas pelo Direito, seja Privado seja Tributário, cabendo, então,
aprofundar a investigação do conceito, conteúdo e alcance do que venha a ser
bonificação ou desconto, e os correspondentes tratamentos determinados pelo
ordenamento pátrio, para se aquilatar os efeitos tributários que deles devam emanar.
[...]
Conhecidas as regras contábeis vigentes no Brasil segundo os CPC nos 16 e 30, de
2009 e Deliberações CVM nos 575 e 597, de 05 de junho e 15 de Setembro de 2009,
respectivamente, assim como as regras internacionais contábeis, às quais o Brasil está
em convergência especialmente após a edição da Lei no 11.638/07 (que promoveu
significativas alterações na Lei no 6.404/76 – LSA ́s.), resta claro que as bonificações e
descontos comerciais obtidos têm tratamento contábil de redução de custos, sendo que
devem ser reconhecidos à conta de resultado ao final do período, se o desconto
corresponder a produtos já efetivamente comercializados, ou à conta redutora de
estoques, se o desconto referir-se a mercadorias ainda não comercializadas pela
entidade. Não podem ser reconhecidas como receita pelo vendedor assim como não
são custos pelo comprador. A pretensão de reconhecer as bonificações ou descontos
Fl. 6719
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

como receita pelo comprador, contrariaria inteiramente os princípios contábeis
geralmente aceitos, pois ao mesmo tempo seria receita do vendedor (que não a pôde
deduzir por proibição fiscal – já que não trata-se de “desconto incondicional) e do
comprador.
Essas são, portanto, as regras que devem ser observadas no tocante aos efeitos
contábeis, e, consequentemente, a nível de Direito Societário e na relação da sociedade
com seus sócios e com terceiros, para fins de análise das demonstrações financeiras
das entidades, decorrendo daí uma gama imensa de efeitos que permeiam todo o
mercado. Ou seja, segundo as melhores práticas contábeis, os registros das
bonificações e descontos comerciais devem ser tratados com redutores de custos,
excluídos que estão das receitas.
[...] (grifou-se)

O entendimento da Ciência Contábil de que a bonificação ou desconto comercial
devem ser classificados como redução de custo, exerce influência no Direito Tributário, em
especial no tema quanto à incidência das contribuições para o PIS e a COFINS. Essa
interpretação decorre das normas contidas nos artigos 109 e 110 do Código Tributário Nacional
(CTN), in verbis:

Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.

Portanto, o conteúdo dos institutos custo e receita, grandezas de natureza
econômica, devem ser interpretados pelas regras que lhes são próprias, não podendo ser alteradas
para o único fim da incidência tributária. Nessa senda, é do Direito Privado, por meio da
Legislação Societária, a competência para dar a definição de custo e receita, para isso sendo
ainda relevante o disposto no Decreto-Lei no. 1.598/77, in verbis:

Art 6o Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou
compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos
resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei
comercial.” (grifou-se)

Fl. 6720
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Por sua vez, a legislação comercial ou societária, para a definição, conteúdo e
alcance de seus institutos, conceitos e formas dos elementos componentes das demonstrações
financeiras, ampara-se nos Princípios e Normas Contábeis, nos termos do art. 177 da Lei no
6.404/76 Lei das Sociedades Anônimas:

Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes, com
obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios contábeis
uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de
competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que houver modificação de métodos
ou critérios contábeis, de efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses
efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros ou registros auxiliares, sem
qualquer modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta
Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial sobre a atividade que
constitui seu objeto, que prescrevam, conduzam ou incentivem a utilização de métodos
ou critérios contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou ajustes ou a
elaboração de outras demonstrações financeiras. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I – (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
II – (revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias abertas observarão, ainda, as
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela registrados. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas pelos administradores e por
contabilistas legalmente habilitados.
§5o As normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários a que se refere o § 3o
deste artigo deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de
contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários. (Incluído pela
Lei no 11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre
demonstrações financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as
companhias abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
§ 7o (Revogado). (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

Ainda, no exercício da competência que lhe foi outorgada pela legislação
societária, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) editou as Deliberações CVM nos 575 e
597/2009, que aprovaram os CPC ́s nos 16 e 30, respectivamente, estabelecendo normas sobre a
definição, o conteúdo e o alcance dos institutos de direito societário de sua competência, dentre
Fl. 6721
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

eles o custo e a receita, e determinando que as bonificações e/ou descontos comerciais não
integram a receita da entidade societária, pois se trata de redução de custos dos estoques.
Portanto, as bonificações e/ou descontos comerciais obtidos pela entidade não
compõem a receita da pessoa jurídica, devendo, inclusive, ser deduzidas da mesma para
fins de composição das demonstrações financeiras.
Nessa linha relacional, importa consignar que os artigos 1os das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, ao regularem as bases de cálculo do PIS e da COFINS, elegeram-na
como a totalidade das receitas de pessoa jurídica, independentemente de sua classificação
contábil. Isso significa dizer que a tributação recairá sobre o que efetivamente se constitui como
receita, e não sobre outra grandeza que a ela não se amolde em termos de definição, conteúdo e
forma, interpretação esta que se faz em consonância com as diretrizes estabelecidas nos artigos
195, inciso I, alínea "a" e 239, ambos da Constituição Federal.
Se, de um lado, a determinação contida nos arts. 1os das Leis nos 10.637/02 e
10.833/03 de que a incidência das contribuições para o PIS e a COFINS dar-se-á sobre a receita,
independente da classificação contábil, visa inibir fraudes eventualmente praticadas pelos
Contribuintes para mascarar valores tributáveis, de outro também se presta a impedir que haja a
tributação de valores que não sejam efetivamente receita nos termos da Legislação Comercial.
Na análise jurídica de cada lançamento da sociedade deverá prevalecer a essência
sobre a forma, que, em outras palavras, significa averiguar-se se aquela grandeza é ou não
receita.
A bonificação consiste em uma política de relacionamento comercial pela qual o
fornecedor entrega ao adquirente uma quantidade de itens do produto vendido maior do que a
quantidade contratada, sem acréscimo do preço total. Tal se dá como forma de estimular a
fidelização entre as partes, de reconhecer a relevância da compra realizada pelo adquirente,
enfim, de cultivar e fomentar a relação com um parceiro comercial qualquer.
Trata-se, de fenômeno de idêntica natureza jurídica a do desconto obtido. Neste, o
fornecedor mantém a quantidade vendida, mas reduz o preço total (portanto, ajusta-se o fator
"preço"). Nas bonificações, o fornecedor mantém o preço, mas aumenta a quantidade vendida
(portanto, ajusta-se o fator "quantidade").
Numa e noutra hipóteses, a ocorrência relevante é a mesma: a redução do valor
unitário do produto adquirido no âmbito de um mesmo negócio jurídico. E a redução de custo
não equivale a geração de receita.
O regime jurídico aplicável às bonificações em mercadorias é o mesmo dos
descontos comerciais, pois ambos são tratados nos CPC ́s nos 16 e 30, referendados pelas
Deliberações CVM nos 575 e 597/2009, respectivamente, além de conterem na sua essência o
fato do vendedor oferecer vantagem ao comprador para incrementar as vendas, preenchendo o
conceito de bonificação.
Tal conceito foi reconhecido pela própria Administração Tributária no Parecer
CST/SIPR no 1.386/1982 e na IN SRF no 51/78, nos quais está consignado que as bonificações e
os descontos comerciais são vantagens ofertadas pelo vendedor ao comprador.
Fl. 6722
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Independente da forma como se der a vantagem (bonificação ou desconto
comercial) entrega de mercadoria, em moeda para rebaixe de preço ou em desconto na duplicata
a vencer está-se diante de redução de custos de aquisição de produtos, não havendo de se
falar em ingresso de recursos novos no caixa da pessoa jurídica. Assim, nos termos da
legislação comercial, não se constituem em receita, mas apenas reduzem o custo de aquisição do
estoque naquela relação comercial que o varejista mantém com o fornecedor, possibilitando ao
adquirente adotar medidas que fomentem a venda daqueles bems, sendo atrativo também ao
fornecedor que terá maior volume de vendas.
Nesse diapasão, os contratos celebrados entre a ora Recorrida e os seus
fornecedores, que preveem regras para aumento das vendas, atendem a objetivos mútuos das
partes. São nítidos acordos comerciais que estabelecem regaras para o preenchimento de
condições (ou não) para a obtenção de descontos e/ou bonificações (ou não) em operações
comerciais, não havendo prestação de serviços de uma parte a outra, ou mesmo previsão de
penalidade do Sujeito Passivo a ser aplicada ao fornecedor se cometer alguma infração. São
instrumentos jurídicos que tratam de redução de custos, não se enquadrando no conceito de
receitas.
Prosseguindo-se, dos termos contratuais, nota-se haver a concessão dos descontos
comerciais e/ou bonificações se atendidos os requisitos ali estabelecidos. A sistemática adotada
nos contratos enquadra-se no conceito de bonificações ou descontos comerciais, os quais não
estão abrangidos pelo conceito de receitas, mas delas devem ser deduzidos por serem redutores
de estoque, tudo conforme disposto no art. 177 da Lei no. 6.404/76, nos CPC ́s nos 16 e 30 e nas
Deliberações CVM nos 575 e 597/2009.
De outro lado, é sabido que somente os descontos incondicionais são excluídos
por lei das bases de cálculo do PIS e da COFINS, e não há pretensão de que ali também sejam
incluídas as bonificações e/ou descontos comerciais. Pretende-se, outrossim, afastar da tributação
pelo PIS e COFINS grandezas que não são definidas como receitas pela própria legislação
comercial, estando, inclusive, excluídas do seu âmbito de incidência pelo próprio caput dos arts.
1os das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03, pela sua natureza de redução de custos do estoque.
Sob o ponto de vista econômico, o registro contábil das bonificações e/ou
descontos comerciais como redutores de custo não acarreta prejuízos à arrecadação tributária,
importando apenas na postergação da tributação sobre a vantagem comercial que o comerciante
obteve junto ao fornecedor, isso porque quando se der a venda das mercadorias, pelo preço final,
a diferença entre a compra por um preço mais baixo e o preço de venda, aumentará o valor
agregado, sobre o qual se dará a tributação.
Conclui-se que: (i) os contratos entabulados pela Recorrente com os seus
fornecedores, por serem lícitos e livremente pactuados pelas partes, devem ter seus efeitos
preservados pelo ordenamento jurídico; (ii) o conteúdo econômico dos referidos pactos consiste
na redução de custos dos produtos adquiridos pelo Sujeito Passivo em decorrência dos acordos,
não podendo subsistir a autuação para incidência de PIS e COFINS sobre montantes que não são
receitas da pessoa jurídica e (iii) as bonificações e os descontos comerciais não possuem
natureza jurídica de receita e, por isso, não devem ser tributados pelo PIS e pela COFINS na
sistemática não-cumulativa.
Fl. 6723
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Na eventualidade de não se admitir os descontos e/ou bonificações pactuados pelo
Sujeito Passivo com seus fornecedores como simples redutores de custo de estoque, a autuação
não subsiste, pois os mesmos caracterizar-se-iam como descontos incondicionais.
Nesse ponto, pertinente transcrever-se parte do bem lançado voto da Ilustre
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, proferido nos autos do processo administrativo no
10480720722201062, que passa a integrar as presentes razões de decidir:

[...]
Eis que, no que tange aos descontos incondicionais, tem-se em síntese que, se assim
forem considerados, devem ser registrados como parcelas redutoras do preço de
vendas:
Não compondo, portanto, a receita bruta da pessoa jurídica vendedora;
Constituindo redutor do custo de aquisição para a pessoa jurídica adquirente dos bens.
Dessa forma, a correta conceituação dos descontos como condicionais ou
incondicionais torna-se crucial para o direcionamento tributário.
Nessa seara, nota-se que, para que seja definido o desconto como desconto
incondicional, deve-se observar se a sua concessão é dependente de evento posterior,
sendo concedido independentemente de qualquer condição ou situação.
Ou seja, se para a sua concessão, não houve obrigatoriedade de o adquirente praticar
qualquer ato subsequente ao da compra dos bens.
Ademais, é de se insurgir também, independentemente de os descontos incondicionais
não comporem a receita bruta da pessoa jurídica, de que os descontos incondicionais
não integram a base de cálculo das contribuições, nos termos do art. 1o, § 3o, inciso V,
alínea “a”, da Lei 10.637/02 e art. 1o, §3o, inciso V, alínea “a”, da Lei 10.833/03, da
pessoa jurídica vendedora.
E, por conseguinte, para a pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços,
constituiriam parcela redutora do custo de aquisição, não configurando em sua
natureza como receita.
Nesse sentido, cabe destacar o entendimento da Solução de Consulta no 130, de 3 de
maio de 2012, da SRRF 8a Região Fiscal/SP (D.O.U. de 26.06.2012):

“Assunto: Contribuição para o PIS/PASEP
BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. BONIFICAÇÕES EM
MERCADORIAS VINCULADAS A OPERAÇÃO DE VENDA.
As bonificações em mercadorias, quando vinculadas à operação
de venda, concedidas na própria Nota Fiscal que ampara a venda,
e não estiverem vinculadas à operação futura, por se
caracterizarem como redutoras do valor da operação, constituem-
se em descontos incondicionais, previstos na legislação de
regência do tributo como valores que não integram a sua base de
Fl. 6724
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

cálculo e, portanto, para sua apuração, podem ser excluídos da
base cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
BASE DE CÁLCULO. BONIFICAÇÕES EM MERCADORIAS A
TÍTULO GRATUITO, DESVINCULADAS DE OPERAÇÃO DE
VENDA.
A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e definida
legalmente como o valor do faturamento, entendido este como o
total
das
receitas
auferidas
pela
pessoa
jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Nos casos em que a bonificação em mercadoria é concedida por
liberalidade da empresa vendedora, sem vinculação a operação de
venda e tampouco vinculada a operação futura, não há como
caracterizá-la como desconto incondicional, pois não existe valor
de operação de venda a ser reduzido. Por não haver atribuição de
valor, pois que a Nota Fiscal que acompanha a operação tem
natureza de gratuidade, natureza jurídica de doação, não há
receita e, portanto, não há que se falar em fato gerador do tributo,
pois a receita bruta não será auferida.
Dessa forma, a bonificação em mercadorias, de forma gratuita,
não integra a base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep.
Dispositivos Legais: Artigo 195 da CF/88; Artigo 1o Lei no 10.637,
de 2002 e Parecer CST/SIPR no 1.386, de 1982.”
Não obstante aos critérios jurídicos a serem observados para o enquadramento do
desconto como incondicional, proveitoso trazer que a Receita Federal do Brasil
condiciona o referido enquadramento, à descrição desse desconto na nota fiscal de
venda dos bens ou fatura de serviços independentemente de serem concedidos sem a
dependência de evento posterior à emissão de nota fiscal.
Tal condicionamento ao enquadramento como desconto incondicional está refletido na
IN SRF 51/78 que traz expressamente que “são considerados descontos ou abatimentos
incondicionais as parcelas redutoras do preço de venda, quando constarem da nota
fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e não dependerem, para sua
concessão, de evento posterior à emissão desses documentos.”
Porém, independentemente do condicionamento dado pela Receita Federal do Brasil de
que, para serem enquadrados como incondicionais deverão descrever os descontos em
notas fiscais, é de se constatar que o evento jurídico puro, sem contaminação, outorga
a caracterização do desconto como condicional ou não – sem a remissão da vinculação
e descrição do desconto em nota fiscal do bem adquirido, apenas refletindo a não
dependência a evento posterior à emissão desses documentos.
Tanto é assim, que a própria legislação – Lei 10.833/03 e Lei 10.637/02 também são
omissas quanto à observância dessa condição ao disporem que o desconto
incondicional está excluído da base de cálculo do PIS e da Cofins.
É de se lembrar ainda que a LC 87/96 – que dispõe sobre o ICMS, traz somente que
não seria base de cálculo desse imposto os descontos concedidos sob condição – não
fazendo nenhuma vinculação à descrição da nota fiscal. Tanto é assim que em 2010, a
1a turma do STJ havia aprovado súmula determinando que os descontos incondicionais
concedidos nas atividades comerciais não se incluem na base de cálculo do ICMS –
Fl. 6725
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

não trazendo também qualquer condição à descrição na nota fiscal para exclusão da
base de cálculo desse tributo.
Sabe-se que os dizeres da Súmula 57 contempla expressamente que “Os descontos
incondicionais nas operações mercantis não se incluem na base de cálculo do ICMS”.
E que tal Súmula teve como motivação o decidido, sob o rito de recurso repetitivo, em
REsp 1.111.156/SP de relatoria do Ministro Humberto Martins assim ementado (Grifos
Meus):
“TRIBUTÁRIO – ICMS – MERCADORIAS DADAS EM BONIFICAÇÃO – ESPÉCIE
DE DESCONTO INCONDICIONAL – INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL
– ART. 13 DA LC 87/96 – NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO.
1. A matéria controvertida, examinada sob o rito do art. 543-C do Código de Processo
Civil, restringe-se tão-somente à incidência do ICMS nas operações que envolvem
mercadorias dadas em bonificação ou com descontos incondicionais; não envolve
incidência de IPI ou operação realizada pela sistemática da substituição tributária.
2. A bonificação é uma modalidade de desconto que consiste na entrega de uma maior
quantidade de produto vendido em vez de conceder uma redução do valor da venda.
Dessa forma, o provador das mercadorias é beneficiado com a redução do preço médio
de cada produto, mas sem que isso implique redução do preço do negócio.
3. A literalidade do art. 13 da Lei Complementar n. 87/96 é suficiente para concluir que
a base de cálculo do ICMS nas operações mercantis é aquela efetivamente realizada,
não se incluindo os "descontos concedidos incondicionais".
4. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o valor das
mercadorias dadas a título de bonificação não integra a base de cálculo do ICMS.
5. Precedentes: AgRg no REsp 1.073.076/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em 25.11.2008, DJe 17.12.2008; AgRg no AgRg nos EDcl no REsp
935.462/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 8.5.2008; REsp
975.373/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15.5.2008, DJe
16.6.2008; EDcl no REsp 1.085.542/SP, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma,
julgado em 24.3.2009, DJe 29.4.2009.
Recurso especial provido para reconhecer a não-incidência do ICMS sobre as vendas
realizadas em bonificação. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do Código de
Processo Civil e da Resolução 8/2008 do Superior Tribunal de Justiça.”
Frise-se ainda o resultado da discussão acerca da natureza dos descontos envolvendo
PIS e Cofins no STJ, dado em Agravo em Recurso Especial 556050 - RS
2014/01878520 sob a relatoria do Ministro Herman Benjamin (Grifos meus):
“DECISÃO
Trata-se de Agravo contra inadmissão de Recurso Especial (art. 105, III, "a", da CF)
interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região assim
ementado:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO DA
BASE DE CÁLCULO. PERÍCIA CONTÁBIL.
Fl. 6726
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
compra para a fruição do benefício.
A exclusão dos descontos incondicionais concedidos a seus clientes da base de cálculo
do PIS e da COFINS tem previsão legal tanto no regime comum de apuração do PIS e
da COFINS, quanto na sistemática da não-cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no
9.718/98 e art. 1o, § 3o, inc. V, a, das Leis no 10.637/03 e 10.833/03). No caso, restou
demonstrado, por intermédio de perícia contábil, que as vendas realizadas pela parte
autora foram abrangidas pela concessão de descontos, bem como a inexistência de
imposição de condição para concessão da bonificação ora discutida aos seus clientes.
Logo, os valores relativos aos descontos incondicionais concedidos aos seus clientes
merecem ser excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Os Embargos de Declaração foram acolhidos em parte, somente para fins de
prequestionamento (fl. 1834).
A recorrente, nas razões do Recurso Especial, sustenta que ocorreu violação do art.
535, II, do CPC, do art. 123 do CTN, do art. 3o, § 2o, I, da Lei 9.718/98, do art. 1o, § 3o,
V, alínea "a", das Leis 10.637/2003 e 10.833/2003.
Alega, em síntese:
Todavia, entende a Fazenda Nacional, com base na IN SRF 51/78, que se faz
necessário o preenchimento de dois requisitos para a configuração de “descontos
incondicionais”, a saber: a) que o desconto conste na nota fiscal e b) que não dependa
de evento posterior à emissão desta.
(...)
Ora, relativamente ao requisito de constar o desconto concedido pela autora. Nesse
sentido, vale, inclusive, destacar trecho do que consta da petição inicial:
(...)
Os fatos no caso em apreço são claros: a autora não destacou os referidos descontos
incondicionais nas notas fiscais; celebrou contratos com os seus clientes para a
concessão de tais descontos, ficando estes, obviamente, vinculados à pontualidade dos
pagamentos das duplicatas emitidas na negociação, caso contrário não incidiriam.
Bem observadas as respostas do perito judicial, é exatamente essa a conclusão que se
extrai. (fls. 1843-1850, e-STJ)
Contraminuta apresentada às fls. 18971906, e-STJ.
É o relatório.
Decido.
Constato que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma
vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia,
tal como lhe foi apresentada.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos
pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda,
observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido:
REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007;
Fl. 6727
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de
28/6/2007.
O acórdão recorrido consignou:
A parte autora sustenta que, inobstante conceda desconto incondicional no preço dos
produtos, emite as notas fiscais de venda das mercadorias com seu valor integral,
constando tais descontos nos documentos de cobrança por ela emitidos (duplicatas de
compra e venda mercantil, boletos bancários, etc.).
Defende que os valores constantes nesses últimos documentos de cobrança são os que
correspondem aos ingressos de receitas ao seu patrimônio e, consequentemente, base
de cálculo para cobrança do PIS e da Cofins.
O desconto incondicional é aquele concedido independente de qualquer condição
futura, ou seja, não é necessário que o adquirente pratique ato subsequente ao de
compra para a fruição do benefício.
A exclusão dos descontos incondicionais concedidos a seus clientes da base de cálculo
do PIS e da COFINS tem previsão legal tanto no regime comum de apuração do PIS e
da COFINS, quanto na sistemática da não-cumulatividade (art. 3o, § 2o, inc. I, da Lei no
9.718/98 e art. 1o, §3o, inc. V, a, das Leis no 10.637/03 e 10.833/03).
Frisa-se que, como bem observado pela magistrada a quo, inexiste controvérsia acerca
do direito material, qual seja, a possibilidade de exclusão da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da COFINS dos valores relativos aos descontos incondicionais.
O Fisco, valendo-se da legislação aplicável ao imposto de renda (IN n.o 51/78), entende
necessário o preenchimento de dois requisitos: que o desconto conste na nota fiscal e
que não dependa de evento posterior à emissão desta.
Importante ressaltar que não há qualquer óbice a que se utilize, subsidiariamente, a
referida legislação, uma vez que compatível com as contribuições ora discutidas.
Relativamente ao requisito de constar o desconto concedido expressamente na nota
fiscal, tenho que a questão restou superada quando do julgamento da apelação
anterior, na qual se anulou a sentença para possibilitar a apresentação de outras
provas para demonstrar a concessão dos descontos incondicionais, tais como
duplicatas, boletos bancários, etc., nas quais se pudesse aferir os valores efetivamente
cobrado nas operações de compra e venda.
Com efeito, o preenchimento incorreto ou lacunoso das notas fiscais não obsta o
reconhecimento dos descontos em questão, bastando a comprovação de que estão
vinculados a uma operação onerosa. Nesse sentido leciona Roque Antônio Carraza
(CARRAZA, Roque Antônio. ICMS. 8a. ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.110) em caso
análogo: Podem, portanto, as empresas recuperar os créditos de ICMS
correspondentes ao valor das mercadorias bonificadas ainda que a vantagem dada aos
adquirentes tenha sido documentada em notas fiscais em separado.
Basta, apenas, que tenham como comprovar que as bonificações estão vinculadas a
operações de vendas mercantis efetivamente realizadas.
[..]
Logo, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o direito da parte autora de
excluir da base de cálculo do PIS e da COFINS os valores relativos aos descontos
incondicionais concedidos aos seus clientes, bem como para reconhecer o seu direito à
Fl. 6728
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

restituição dos valores recolhidos indevidamente nos 5 (cinco) anos que precederam o
ajuizamento da ação. (Fls. 18071.809, eSTJ)
[...]”
Com efeito, essa decisão clarificou que a caracterização do desconto como
incondicional, inclusive para fins de PIS e Cofins, não deve estar condicionada, tal
como entende a autoridade fazendária, a descrição do referido desconto na nota fiscal
de aquisição dos bens, vez que considerou ilegal a IN 51/78.
Sendo assim, se os descontos incondicionais juridicamente se enquadrarem como tais,
independentemente da descrição na nota fiscal, é de se permitir a exclusão da base de
cálculo das contribuições para a pessoa jurídica vendedora e, por conseguinte,
considerar como parcela redutora do custo de aquisição para a adquirente.
Para o adquirente deve-se considerar o desconto incondicional como parcela redutora
do custo de aquisição, em respeito também ao item 11 da Resolução CFC no
1170/2009:
“O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de
importação e outros tributos (exceto os recuperáveis perante o fisco), bem como os
custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de
produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros
itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição”.

Em linha eventual, para a hipótese de ser interpretar que os descontos obtidos ou
as bonificações recebidas como crédito em conta seriam receitas, o que destoa da legislação
comercial e tributária, deve-se abordar se podem ser considerados como receitas financeiras e,
como tal, sujeitos à alíquota zero das contribuições do PIS e da COFINS. Nesse raciocínio, são
compreendidos somente os descontos comerciais veiculados sob a forma de "descontos obtidos",
não sendo possível a aplicação para as mercadorias bonificadas.
Se os descontos obtidos fossem receitas, deveriam ser enquadrados como receitas
financeiras, sujeitas à alíquota zero das contribuições ao PIS e à COFINS. Para serem
caracterizados os descontos como receitas financeiras basta que seja concedido um abatimento
no preço a pagar de uma obrigação futura, independentemente do motivo, não sendo necessário
que decorra de uma obtenção de desconto pelo cálculo de um "juro negativo".
A legislação do imposto de renda pessoa jurídica, por meio do art. 373 do RIR/99,
conceitua receita financeira nos seguintes termos:

Receita
Art. 373. Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem.

Fl. 6729
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Nos termos do dispositivo legal citado, não só os juros, mas também os descontos
são considerados como receitas financeiras, e assim para aqueles que entenderem se constituírem
os descontos obtidos em receitas, no caso devem-se qualificar os abatimentos recebidos como
receitas financeiras, e, como tal, sujeitos à alíquota zero das contribuições conforme Decreto no
5.146/2004, vigente no período de 30.7.04 até 9.5.05 e no Decreto no 5.442/05 (que revogou o
Decreto 5.164/04) – vigente no período de 9.5.05, produzindo efeitos até 1o.7. 15.
Ora, tendo em vista que o presente caso envolve o período de apuração de
01/01/2008 a 31/12/2008, deve-se considerar as disposições dos Decretos acima referidos.
Segue abaixo transcrição dos termos do Decreto 5.164/04, publicado no DOU de
30.7.04:

“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social COFINS incidentes sobre as
receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de incidência
não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica às receitas financeiras oriundas de
juros sobre capital próprio e as decorrentes de operações de hedge.
Art. 2o O disposto no art. 1o aplica-se, também, às pessoas jurídicas que tenham apenas
parte de suas receitas submetidas ao regime de incidência não-cumulativa.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 2 de agosto de 2004.
Brasília, 30 de julho de 2004; 183o da Independência e 116o da República.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.7.2004 Edição Extra”

Transcreve-se, ainda, o teor do Decreto no 5.442/05, que revogou o Decreto
5.164/04:
“Art. 1o Ficam reduzidas a zero as alíquotas da Contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, inclusive decorrentes de
operações realizadas para fins de hedge, auferidas pelas pessoas jurídicas
sujeitas ao regime de incidência não-cumulativa das referidas contribuições.
Parágrafo único. O disposto no caput:
I - não se aplica aos juros sobre o capital próprio;
II - aplica-se às pessoas jurídicas que tenham apenas parte de suas receitas
submetidas ao regime de incidência não-cumulativa da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS.
Fl. 6730
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos a partir de 1o de abril de 2005.
Art. 3o Fica revogado o Decreto no 5.164, de 30 de julho de 2004, a partir de 1o
de abril de 2005.
Brasília, 9 de maio de 2005; 184o da Independência e 117o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Antonio Palocci Filho
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.5.2005 Edição extra.”

Com tais dispositivos, torna-se claro também que se não fossem enquadrados
como desconto incondicional – deveriam ser tratados, a rigor, como receita financeira. O que, em
respeito à sistemática do PIS e Cofins observada pelo sujeito passivo, no presente caso,
considerando o período em discussão, deve-se aplicar a alíquota zero dessas contribuições às
referidas receitas financeiras.
No entanto, no caso em concreto, as vantagens obtidas pela Recorrente
caracterizam-se como “redução de custos”, devendo assim ser tratadas pelo Direito Tributário.

3
Dispositivo

Diante do exposto, são conhecidos os recursos especiais da Fazenda Nacional e do
Contribuinte para, no mérito:
(i) dar-se provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, restabelecendo-se
a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício conforme a Súmula CARF no 108; e
(ii) dar-se provimento ao recurso especial do Contribuinte para afastar a
incidência das contribuições para o PIS e a COFINS não-cumulativas sobre os valores recebidos
a título de bonificações de caráter contraprestacional ou de cunho comercial.
É o voto.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 6731
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Voto Vencedor
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Redator designado.
Em que pese o alentado e bem fundamentado voto da i. conselheira relatora, peço
vênia para dela divergir com relação à incidência do PIS e da Cofins sobre as receitas
decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos, às mercadorias
bonificadas..
Essa matéria não é nova no Colegiado e para fundamentar minha decisão, trago à
Baila a ratio decidendi do Acórdão no 9303-005.849, de 17 de outubro de 2017, que tratou da
questão com maestria e reflete o posicionamento vencedor, verbis:
Em síntese, a fiscalização constatou a imposição de práticas comerciais genericamente
denominadas de "RAPEL" (uma espécie de pedágio, imposto por grandes redes de
supermercados, de diversas exigências a seus fornecedores, em dinheiro ou em
mercadorias, sobre as compras que aqueles fazem, para melhor disposição dos produtos
dentro da loja -prateleira, publicidade, etc). Assim, o lançamento decorre da não
inclusão de tais valores na base de cálculo das contribuições, via de regra mediante o
artifício da redução dos montantes efetivamente pagos aos fornecedores,
especificamente em três contas: propaganda, descontos obtidos e mercadorias
bonificadas.
A matéria não é nova neste Colegiado Administrativo.
Sobre o tema, já nos pronunciamos noutro processo administrativo, em julgamento
proferido na Câmara baixa. A matéria era a mesma, mas envolvia uma rede de farmácia.
Contudo, como os fatos delineados nos autos são idênticos aos que enfrentados no
processo administrativo n° 11080.736083/2012-94, porque, embora se refira a um
supermercadista diverso, envolvem as mesmas práticas, servimo-nos, como razão de
decidir, para negar provimento ao recurso especial, dos fundamentos adotados pelo
AFRFB CLAUDIO LOSSE, il. relator do Acórdão DRJ/REC n° 11-53.476, de
22/06/2016, que assim discorreu sobre a matéria:
"I. Não inclusão na base de cálculo das bonificações recebidas via descontos
Discute-se aqui se seria ou não receita da adquirente a concessão de bonificações na
forma de descontos pelos fornecedores da tradicional rede de supermercados
BOMPREÇO, com um poder de compra indiscutível, ainda mais depois de ter sido
adquirida pela gigante WAL-MART, uma das maiores empresas do mundo.
A exigência da concessão destas bonificações, notadamente dadas na forma de
descontos (frise-se que as bonificações em mercadorias não estão contempladas na
autuação), é prática cada vez mais corrente adotada pelas grandes redes varejistas,
conhecida como cobrança de "pedágio" /"rapel".
Isto é de conhecimento geral (não se inova com fatos de domínio público). Com uma
rápida pesquisa na Internet encontram-se vários artigos a respeito, como os que obtive
através do GOOGLE, um deles publicado na revista EXAME, na Edição n° 0768 - que
inclusive foi matéria de capa (fls. 1.563 a 1.567), e outro publicado no jornal O Estado
de São Paulo, em 18/01/2004 (fls. 1.568 e 1.569), ambos intitulados "A Ditadura do
Varejo".
Fl. 6732
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

O simples fato de o supermercado passar a adquirir os produtos de determinada marca
pode ensejar (e, em regra, enseja) a exigência deste desconto, caracterizando-se aí o
verdadeiro "pedágio".
Os exemplos talvez mais conhecidos de "parcerias" são a exposição dos produtos em
locais privilegiados, as promoções e as propagandas, a realização de eventos (até, há
poucos anos atrás, desfiles de blocos carnavalescos), a presença de funcionários
dos fornecedores repondo e organizando as mercadorias, mas há outros que não
são visíveis, como o chamado "enxoval de novas lojas", que consiste em
bonificações para o custeio da abertura de novos pontos de venda, todos eles
figurando, de uma ou de outra forma, nos "Acordos Comerciais" trazidos como
exemplo, que são a nossa melhor fonte de análise da natureza dos mesmos (o
que ainda será abordado, com mais detalhes, de foram analítica).
Não é arriscado dizer que hoje o setor de compras é mais importante para os
grandes varejistas que o setor de vendas. O preço de venda é pautado pela
concorrência. As vantagens obtidas nas compras é que fazem a grande
diferença.
Colocado este panorama, vamos à discussão sobre a inclusão ou não destas
bonificações, via descontos, na base de cálculo das contribuições.
A Constituição Federal de 1988 previa, em seu art. 195, I, a competência
tributária da União para instituir uma contribuição para a seguridade social
sobre o faturamento, competência esta que foi alargada pela Emenda
Constitucional n° 20/98, para englobar "a receita ou o faturamento" - tudo
combinado, no caso da Contribuição para o PIS, com o art. 239.
Certamente não foi por um motivo sem maior importância que esta mudança foi
implementada, já que demandou uma Emenda à Constituição Federal.
Quis o constituinte derivado que as contribuições em tela - as quais, em
conjunto, têm enorme peso na arrecadação federal e são de importância capital
para a saúde, previdência e assistência social - tivessem o maior campo de
incidência possível (obviamente respeitados outros princípios constitucionais,
dentro de uma interpretação sistemática), abrangendo todos os ingressos na
pessoa jurídica que se subsumissem ao conceito de receita, e não só o
faturamento, definido, basicamente, como venda de bens e serviços.
Mesmo não sendo a doutrina fonte do Direito, são bastante
razoáveis alguns dos argumentos vazados nas citações trazidas na
Impugnação. Receitas são, efetivamente, acréscimos ao patrimônio.
Mas o patrimônio pode ser tanto acrescido pelo aumento do ativo, sem
contrapartida no passivo, como pela redução do passivo, sem contrapartida no
ativo.
Francisco Velter e Luiz Roberto Missagia (in Manual de Contabilidade, Editora
Impetus, Rio de Janeiro, 2003) ensinam que receitas:
São os ingressos de elementos para o ativo, sejam de disponibilidades ou de
direitos, geralmente correspondentes a um esforço produtivo da empresa, ou
ainda de redução de obrigações com terceiros. Provocam o aumento da
situação líquida.
Fl. 6733
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Exemplo 1: A empresa vende mercadorias à vista para um cliente. Com isso,
haverá uma entrada de dinheiro no caixa da empresa, que corresponde a um
bem (dinheiro). Há, então, um aumento no ativo que teve como origem uma
receita gerada pela venda de um produto ou mercadoria. É o que chamamos de
receita de vendas.
Exemplo 2: A empresa recebe um perdão de uma dívida com um fornecedor.
Neste caso, haverá uma redução do passivo exigível (obrigações com
terceiros), oriunda do perdão da dívida. Também é considerada uma receita.
Então, pouco importa se a receita é auferida em decorrência de um pagamento
feito por um cliente ou de um desconto dado por um fornecedor.
Ainda sobre o conceito de receita, não vejo que exista um "conceito fiscal",
apartado do econômico, pois a lei não diz que este conceito abrange todos os
ingressos classificados como tal na contabilidade, independentemente da sua
natureza.
O avesso é que é verdadeiro: o que impera, para a identificação da matéria
tributável, é a natureza do ingresso, independentemente da denominação
utilizada na sua contabilização.
E os Auditores-Fiscais em nenhum momento dizem que incluíram lançamentos
na base de cálculo somente porque eles estão contabilizados no grupo das
receitas; fizeram-no porque entenderam que têm natureza de receitas.
Todas as contas objeto de autuação são do grupo das receitas e, o nome de seis
das sete é "RECEITA Se a empresa entende que o ingresso não é receita, porque
contabilizá-lo desta forma? Diz a impugnante que é "para fins gerenciais". Se
não for para confundir os gerentes (seria uma aberração), só pode ser para eles
saberem onde devem alocar aqueles recursos.
De todo modo, desprezando a forma, o que interessa à solução da lide é se as
rubricas incluídas na base de cálculo pelos autuantes têm ou não natureza de
receita.
A discussão versa muito sobre a dicotomia desconto "incondicional" x
desconto "condicional". O desconto incondicional deve constar da Nota
Fiscal e o desconto condicional depende da implementação de uma condição
futura e incerta.
In casu, nenhuma destas condições se verifica. Que natureza, então, teriam estes
descontos ??
Pelos contratos, acompanhados da forma de contabilização e pagamento (que,
repito, são nossa fonte primeira e mais rica de análise), vê-se que não se trata,
na realidade, de um só desconto, ou seja, de um só "tipo".
Mas uma coisa é absolutamente inconteste (ainda que não tivéssemos os
contratos): condicional, nenhum deles é. O contribuinte repisa por diversas
vezes que já sabe exatamente quanto vai ter de desconto se comprar da Empresa
X, pois isto já está acertado previamente em contrato. Se o período de vigência
do contrato, por exemplo, é o ano de 20YZ e a soma dos descontos nele
previstos é de 10 %, o BOMPREÇO sabe que qualquer compra que fizer àquele
fornecedor naquele ano (seja uma, seja dez, seja mil, não há número de pedidos
Fl. 6734
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

estabelecido) terá este desconto, tanto é que, de imediato, assim que a
mercadoria entra, já registra o valor líquido como o efetivo custo, lançando
parcelas do desconto, por "tipo", em rubricas próprias.
Perfeitamente caracterizado, então, está que a concessão do desconto independe
de qualquer evento futuro e incerto.
Afasta-se desde logo também a alegação, ainda que a título de eventualidade,
de que seriam descontos financeiros, ou seja, admitindo-se que fossem receitas,
seriam receitas financeiras (sujeitas, à época, à alíquota zero).
Sendo elas decorrentes de um desconto, a existência de um condicionante lhe é
intrínseca, como ocorre no tradicionalíssimo desconto pelo pagamento
antecipado - é posterior à venda e não há certeza de que ele ocorra.
Ao contrário do que muitos pensam, o desconto puramente comercial obtido
não é receita financeira. Receita financeira é aquela decorrente de algum
investimento financeiro. Pode ser uma aplicação em um fundo de
investimentos, um empréstimo (mútuo) ou um pagamento antecipado. Tudo é
decorrente da disponibilidade financeira e da decisão de utilizá-la em uma
aplicação (lato sensu) financeira.
Nos restaria, então, somente uma opção: os descontos seriam incondicionais.
Assim, deveriam constar da Nota Fiscal.
O desconto incondicional é expressamente excluído da base de cálculo das
contribuições (devidas pelo fornecedor), mas nem precisaria o legislador fazê-
lo, pois desconto concedido incondicionalmente, na realidade, não é desconto: é
preço e, como tal, tem que constar da Nota Fiscal e não pode depender de
evento posterior à emissão do documento.
A IN/SRF n° 51/78, efetivamente, definiu descontos incondicionais da seguinte
forma (grifei):
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
E, conjecturando, não consigo ver razão plausível para a existência desta figura
nas relações comerciais, a não ser na época dos famigerados congelamentos de
preços, em que alguns vendedores colocavam na Nota Fiscal um preço bem
superior ao realmente praticado, com um desconto - muitas vezes absurdo -,
para poder depois, disfarçadamente, promover um reajuste (esta inclusive foi
uma das razões que levou à combatida inclusão na base de cálculo do IPI dos
descontos incondicionais, pela Lei n° 7.798/89).
29.3.
O argumento utilizado pela Impugnante de que não figura,
ainda que incondicional, o desconto na Nota Fiscal, para que os outros
fornecedores não tomem conhecimento das condições dadas aos seu
concorrentes, para fins comerciais, não deixa de ser plausível (ainda que esta
prática não garanta que estas informações não "vazem", pois muita gente que
hoje trabalha - amanhã não trabalha mais - no BOMPREÇO e no seu fornecedor
têm acesso a estas informações, inclusive por outros meios, como os próprios
Contratos).
Fl. 6735
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Mas, para fins tributários, a mercadoria está sendo vendida pelo valor líquido, e,
"maquiado" na forma de desconto, está o ganho previamente obtido em
contratos comerciais, nos percentuais que o fornecedor aceita "contribuir".
Não há sentido em se falar em redução do custo de aquisição se o desconto
não estiver na Nota Fiscal. Uma coisa está umbilicalmente ligada à outra.
É o que diz a Solução de Consulta Cosit n° 34, de 21/11/2013, que tem por uma
das bases a já citada IN/SRF n° 51/78 (grifei):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
BASE DE CÁLCULO. DESCONTOS CONDICIONAIS E INCONDICIONAIS
Os descontos incondicionais consideram-se parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de
serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos;
esses descontos não se incluem na receita bruta da pessoa jurídica vendedora
e, do ponto de vista da pessoa jurídica adquirente dos bens ou serviços,
constituem redutor do custo de aquisição, não configurando receita.
Os descontos condicionais são aqueles que dependem de evento posterior à
emissão da nota fiscal, usualmente, do pagamento da compra dentro de certo
prazo, e configuram despesa financeira para o vendedor e receita financeira
para o comprador.
Dispositivos Legais: Lei n° 8.981, de 1995, art. 31; Decreto n° 3.000, de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999), arts. 373 e 374; Instrução
Normativa SRF n° 51, de 1978, item 4.2.
Como são operacionalizados os descontos em discussão?
Exemplificando (creio que, já à exaustão), a Nota Fiscal do fornecedor é
emitida pelo valor "cheio", de R$ 10.000,00, mas o BOMPREÇO já sabe que
pagará somente R$ 8.000,00, pois teria pactuado previamente, em contrato, a
concessão, pelo vendedor, de uma bonificação, a um ou demais títulos, na
forma de um desconto total de 20 %. A diferença, de R$ 2.000,00, é
contabilizada, de imediato (assim que a mercadoria é recebida) em uma ou
mais contas do grupo das receitas.
O desconto então não é dado na Nota Fiscal. Não preenche, portanto, um dos
requisitos básicos para que seja considerado incondicional.
Para o fornecedor seria mais vantajoso emitir a Nota Fiscal pelo valor líquido,
pois aí o desconto de R$ 2.000,00 não comporia a base de cálculo das
contribuições (por ele devidas).
Por outro lado, o custo resulta menor para o adquirente quando o desconto
não consta da Nota Fiscal e o creditamento PIS/Cofins, quando cabível, se dá
pelo valor "cheio" (R$ 10.000,00), prática confirmada pela Fiscalização e
demonstrada e comprovada pelo próprio contribuinte, no conjunto documental
que trouxe extemporaneamente.
Quer então o BOMPREÇO "o melhor dos mundos": que os valores recebidos
através de descontos não sejam tributados (no adquirente, pois no fornecedor o
Fl. 6736
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

são), mas que os mesmos gerem créditos -repiso, quando cabível, em função da
mercadoria adquirida - das mesmas contribuições.
E como são contabilizados estes descontos ??
32.1. Se fosse mera redução do custo de aquisição, qual a razão de distribuir
este desconto em diversas contas, a grande maioria de receitas ?? A resposta
está nos Contratos.
32.2. Lá vemos que, na realidade, o desconto é composto de diversas parcelas,
com características bastante específicas. Tratemos aqui das que interessam ao
caso concreto:
1) PA - Bonificação por Pedido de Compra: Este é o verdadeiro "Pedágio",
ou seja, "Quanto você me dá para se tornar meu fornecedor ??", e não está
vinculado a qualquer quantidade, ou seja, como já dito, pode ser feito naquele
ano um pedido, dez, mil, tanto faz, o desconto é o mesmo. Esta parcela,
conforme exemplos trazidos pelo contribuinte, é a contabilizada na CONTA
"DESCONTOS OBTIDOS - PROGRAMA PAGAMENTO".
2) DM - Desconto por Mercadoria Defeituosa/Danificada: Esta á a parcela
registrada na CONTA "RECEITAS DE ACORDOS DE NÃO DEVOLUÇÃO",
com todas as características de um verdadeiro "prêmio de seguro" (veremos,
mais adiante, que ausente de qualquer risco, para o BOMPREÇO). Pactua-se,
em troca do desconto, que o supermercado compromete-se a não exigir
indenização pelo fato de que um item apresentou defeito ou avariou-se (não
estou aqui "fantasiando" - dizendo que é um contrato de seguro, no seu sentido
formal -, mas o desconto previamente e incondicionalmente pactuado serve ao
mesmo propósito: cobrar um valor "X" para que se cubram todos os eventuais
custos com eventos futuros "Y", que são imprevisíveis, podendo superar em
muito o valor "X" ou nem virem a acontecer - e, estatisticamente, há vantagem
para as seguradoras, senão não haveria tantas mundo afora).
3) Verbas de Propaganda - Neste caso, o fornecedor tem tanto a opção de
contribuir em dinheiro "vivo" ou em percentual, podendo ser sobre o valor de
cada nota, sobre todas as lojas, sobre cada loja, sobre cada tipo de loja,
podendo, o fornecedor regional indicar determinadas lojas. Esta parcela, nos
exemplos trazidos, é registrada na CONTA
"RECEITAS DE
PROMOÇÕES".
4)
Verbas de Aniversário e Inaugurações - Mutatis mutandis, vale o
mesmo dito para as Verbas de Propaganda.
Vê-se, assim, que todas "tem endereço definido", ou seja: ou são comissões; ou
são prêmios; ou são custeio, direto ou indireto, das atividades do
BOMPREÇO. Isto, sem dúvida, não é mera redução de custos. É receita,
sim, tributável.
Assim, não por acaso estes ganhos são alocados em diversas contas de receita. É
para fins gerenciais, sim, mas para que o gestor saiba de quanto dispõe em cada
rubrica, para fazer o seu planejamento.
Mais gritante é quando o BOMPREÇO dá a opção de a contribuição ser em
dinheiro "vivo" ou na forma de descontos. Ora, pagamento em dinheiro é
custeio (direto) e, se há a opção de sê-lo feito na forma de descontos, estes
Fl. 6737
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

também o são (somente que de forma indireta). Se tanto faz ser em dinheiro ou
em desconto, "desconto = dinheiro", ou seja, tudo é custeio. Lógica pura e
simples.
E o próprio contribuinte reconhece isto de forma explícita, quando explica o que
seriam os valores registrados na CONTA 420312 -RECEITAS DE
PROMOÇÕES (vide Subitem 3.2.1. do Relatório), ao dizer que "São
meramente bonificações concedidas sem a realização de compras com os
fornecedores, participação em publicidade, aniversário, conforme acordo
comercial firmado'".
Se o financiamento for em dinheiro ninguém discute que é tributável, pois é um
ganho, recebido "na veia". Por que os descontos, que são mera opção à
contribuição em dinheiro, não o seriam ??
Ainda, dentro da mesma linha de pensamento, imagine-se que o BOMPREÇO
precisa despender R$ 100.000,00 para realizar um evento. Se este valor fosse
retirado do obtido com as vendas de produtos, estas, da mesma forma,
comporiam a base de cálculo das contribuições. Ninguém também discute isto.
Por que, sendo a mesma disponibilidade decorrente de uma bonificação dada
pelo fornecedor, ainda mais com "endereço certo", ela não seria tributável ??
Dentre as contas objeto da autuação, vislumbro que apenas uma delas poderia
dar margem a dúvida: "DESCONTOS PROGRAMA PAGAMENTO", na qual,
como já vimos, á registrada a "Bonificação por Pedido de Compra (PA)".
Na realidade, o que gera mais dúvida é o nome da Conta Contábil, pois a
expressão "Programa Pagamento" parece remeter a condições especiais de
pagamento ou ao típico desconto financeiro pela antecipação do pagamento,
mas esta interpretação é logo afastada pelo fato do desconto não ser condicional
e corresponder a uma parcela específica denominada "Bonificação por Pedido
de Compra". O percentual é fixo; basta o BOMPREÇO passar a pedir qualquer
coisa ao fornecedor que o receberá.
Em uma visão tradicional e mais ampla, este desconto está mais para uma
comissão sobre vendas. Numa visão mais pragmática, um verdadeiro "Pedágio"
- "Pague para se utilizar das minhas lojas" (não deixa também de ser uma
comissão de vendas, ainda que sui generes).
A tentativa de obter o melhor preço possível na mesa de negociação vem desde
a pré-história, mas o que vemos estampado nos contratos "ganha-perde"
analisados é algo relativamente novo - que inclusive não é abertamente
admitido pelos supermercados, pois é prática execrada pelo mercado. Assim, o
assunto ainda não foi suficientemente dissecado pela doutrina e pela
jurisprudência.
E não é de se estranhar que surja algo diferente (cada vez mais, no ritmo que as
coisas se desenvolvem hoje em dia), que não se enquadra perfeitamente em
nenhuma das categorias "tradicionais", porque as relações comerciais entre as
grandes redes varejistas e os seus fornecedores têm características muito
peculiares.
Não sou eu quem está aqui a inventar novas categorias de descontos. Quem se
reinventa é o mercado. Quando a Lei Complementar n° 07/70 instituiu o
Programa de Integração Social, os supermercados começavam a despontar no
Fl. 6738
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Brasil: comprávamos ainda no armazém da esquina ou na feira. De lá para cá,
houve uma inversão de papéis. Antes a indústria ditava as regras; hoje é o
varejo que o faz. Do outro lado da mesa de negociação efetivamente estão
outros gigantes, como NESTLÉ e AMBEV, mas a "queda-de-braço" tem
pendido, há um bom tempo, para o lado dos supermercados (as indústrias têm
cada vez mais procurado alternativas que não passem pelas prateleiras dos
grandes varejistas - como a pulverização das vendas para as lojas de
conveniência/vizinhança/farmácias -, mas os grandes ainda têm importância
capital).
Tanto isto é verdade que é notório que são os varejistas os maiores responsáveis
pelo controle da inflação, pela feroz concorrência que praticam, em um ramo no
qual as margens de lucro são muito estreitas.
Com a estabilização da economia (isto, há algum tempo), grandes
conglomerados multinacionais passaram a investir no Brasil, adquirindo a maior
parte das tradicionais redes locais. A concentração do varejo então se tornou
uma grande "dor de cabeça" para os fabricantes - em especial os menores
(muitas vezes nem tão menores assim), que dependem dos supermercados para
escoar a sua produção e terem "visibilidade", e aí têm que se submeter a
crescentes exigências, chegando até a vender sistematicamente com prejuízo
para as maiores redes e mesmo a abrir mão de suas marcas - em detrimento da
dos supermercados, ou, ao final, não "suportando a situação", virem até a ser
adquiridos por eles.
E os industriais detentores das grandes marcas enfrentam ainda outro problema,
que é a proliferação de marcas concorrentes (até mesmo, como já dito, as
marcas dos próprios supermercados, que mandam industrializar produtos de
grande giro por encomenda). Antigamente, LEITE MOÇA era sinônimo de leite
condensado e BRAHMA era sinônimo de cerveja. Não é mais assim, então,
mesmos estes fabricantes não têm este poder todo de negociação que se pensa,
frente aos "ditadores do varejo".
No primeiro dos contratos analisados, celebrado com a BIMBO DO BRASIL -
que, conforme pesquisa feita por mim no Google, em notícia de agosto de 2014,
é filial da maior empresa de panificação do mundo (no Brasil, é detentora das
marcas de produtos como pães Pullman, Nutrella e Plus Vita) -, já vemos,
repiso, que se trata de um contrato-padrão - em que não há propriamente um
pacto, mas uma adesão no qual o aderente é chamado genericamente de
"parceiro-fornecedor" (e, somente na amostragem trazida, também se encontram
fornecedores bastante conhecidos, como LATICÍNIO FACO, YAKULT e
EDITORA ABRIL).
Esta "parceria" significa que a cada compra e venda não existe somente a
obrigação do fornecedor de entregar o bem e do varejista de pagar o preço, mas
também de o vendedor pagar um "pedágio" (ou comissão, como queiram) e
ainda colaborar no custeio das atividades do comprador.
O fornecedor (se quiser se manter no mercado) não é tão livre assim para
escolher se quer celebrar o contrato (melhor dizendo - se quer "colaborar"), mas
para que e com quanto vai contribuir, dentro de um "menu" de opções pré-
estabelecido pelo comprador.
Fl. 6739
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

É uma parceria bastante sui generes, pois lendo cuidadosamente o contrato,
não se encontra uma cláusula sequer que dê direitos ao "parceiro-
fornecedor".
Na parte que trata dos promotores, por exemplo, o BOMPREÇO "permite que o
Parceiro-Fornecedor utilize promotores, seus funcionários, devidamente
treinados para manutenção e abastecimento dos produtos ... no estoque e na
área de vendas de cada unidade ... (grifei)". O quantitativo de promotores, os
locais em que irão atuar, os dias e o quantitativo de horas diárias, tudo é
colocado no contrato, cabendo o controle de horas trabalhadas ao fornecedor,
que terá que indenizar o BOMPREÇO em valor equivalente às horas não
cumpridas (ou seja, "permite-se" que alguém trabalhe de graça para você, livre
de qualquer responsabilidade trabalhista previdenciária ou civil, e ainda sujeito
a reparação, se o trabalhador gratuito não cumprir o horário - que ainda tem que
ser controlado por quem cede o serviço).
Outro exemplo (quase todas as disposições o são) de quanto é leonino o
contrato, é a cláusula que estabelece que "toda e qualquer redução de impostos
e contribuições, assim como benefícios fiscais, que reflitam diretamente na
formação do preço, devem ter como contrapartida a respectiva redução no
preço final de venda" e, no caso de não ser repassado para o preço, "caberá ao
BOMPREÇO apurar o respectivo valor e abater diretamente no pagamento
próximo ou futuro" (é uma verdadeira autuação fiscal !!).
O desconto relativo a acordo de não-devolução, como já visto, é peculiar, pois
tem características de contrato de seguro. Só que, após a leitura deste contrato,
ele fica ainda mais peculiar (se é assim que se chama uma negociação em que
uma das partes nunca perde), pois, se as quebras avarias, etc., forem aquém do
valor pactuado, "fica por isto mesmo"; se forem superiores, o parceiro-
fornecedor tem que arcar com a diferença.
Como já dito, penso que os descontos ligados tão-somente ao fatodo varejista
passar a vender determinada marca, são, sim, "pedágios" (na visão tradicional,
comissões de vendas).
No caso da disponibilização de locais privilegiados nas gôndolas para a
colocação dos produtos de determinada marca, em que o desconto é conhecido
como "bônus de display" ou tarifa "pay to stay" (pague para ficar), estamos
diante de uma verdadeira locação.
Em alguns casos, o financiamento puro e simples (e até direto, quando em
dinheiro), sem uma contraprestação, é inconteste, como acontece com as Verbas
de Aniversário e Inaugurações/Reinaugurações.
Em outros, há uma mitigação de financiamento com valor pago em troca de
uma contraprestação, como é o caso das Verbas de Propaganda.
Assim, algumas destas "bonificações" também podem ser vistas como tendo
uma natureza contraprestacional, o que pode ser traduzido, em termos bastante
simples, como "Me dê um desconto X que eu te faço Y".
Os serviços de propaganda efetivamente são visíveis nas inserções comerciais
na televisão, nos folhetos e em eventos - como o "Bloco da Parceria", que saía
todos os domingos de Carnaval aqui em Recife, no qual se utilizavam camisetas
com a marca BOMPREÇO e diversas outras, justamente as "parceiras".
Fl. 6740
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Na minha visão, no entanto, falta um componente essencial para que se veja
nestas relações comerciais uma prestação de serviços, na concepção tradicional:
não há correspondência econômica necessária entre o valor pago e o
serviço prestado.
O contrato-padrão traz campos em branco a serem preenchidos pelo fornecedor,
com valores ou percentuais sobre as notas fiscais, sem estabelecer quanto será
a contrapartida (nada garante, por exemplo, que seus produtos figurem em
todos os folhetos promocionais, ou uma vez por mês, ou uma vez por ano; isto
fica a critério do BOMPREÇO, de acordo, fundamentalmente, com os seus
interesses). É como se fosse a contribuição para um "fundo".
Não há como negar que há também interesse dos fornecedores nesta "Parceria"
(um tanto "forçada", mas não deixa de ser), pois, obviamente, eles precisam de
alguém que venda, e cada vez mais e com mais abrangência territorial, os seus
produtos. E a visibilidade trazida pelo fato de estarem como se em uma vitrine,
nas prateleiras de uma grande rede varejista ou nos seus folders de propaganda
ou até na televisão, indiscutivelmente é desejada por qualquer fabricante que
seja, tomando o lugar dos seus concorrentes e promovendo a fidelização da
clientela.
E, a depender do evento, é muito importante a participação de quem pretende
ser um dos destaques no mercado.
Mas, para o BOMPREÇO (que é o que nos interessa) o objetivo é sempre o
mesmo: alavancar o seu crescimento e a sua lucratividade.
As organizações fazem propaganda também dos seus fornecedores, é verdade,
mas não necessariamente visando o interesse dos mesmos. No caso de uma
varejista que vende de tudo, ele precisa colocar algum produto na grande
maioria das suas propagandas (à exceção das puramente institucionais), senão
elas não fazem sentido. E a propaganda, na mais das vezes, é somente um
chamariz para que o cliente venha até a loja, para comprar o que quer que seja
(é perfeitamente possível que na venda dos produtos anunciados não haja
vantagem, ou até prejuízo).
O varejista não está lá tão preocupado com o que acontece com os seus
fornecedores, pois seu mercado não é como de uma concessionária de veículos,
que depende de um único fabricante (se ele "afundar", ela vai junto).
É evidente que todo supermercado quer e precisa ter produtos da NESTLÉ em
suas prateleiras. Mas se a NESTLÉ desaparecer (ou for vendida a preços pouco
competitivos), outra toma seu lugar. Ao invés de LEITE MOÇA, o
BOMPREÇO vai vender bem mais LEITE ITAMBÉ, ou qualquer outro (que
talvez até lhe financie com mais "vontade").
A preocupação do WAL-MART é com o CARREFOUR, com o PÃO DE
AÇÚCAR.
De toda forma, seja comissão de vendas, seja para simples custeio, seja também
em troca de alguma prestação, são receitas, tributáveis.
E, na seara tributária não é só prevalente, como determinante, a tipicidade, pois
o comando legal não comporta discricionariedade, devendo o agente fiscal - sob
pena de responsabilidade funcional -, identificada a ocorrência de um fato que
Fl. 6741
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

se subsume precisamente à hipótese de incidência abstratamente prevista na lei,
lançar o tributo, se já não tiver o contribuinte cumprido com a obrigação
tributária (arts. 3°, 142 e 150 do CTN).
Sendo assim, não importa para o Direito Tributário o manto sobre o qual está
envolta uma transação comercial, mas se, em sua essência, encerra ou não um
fato imponível, razão pela qual há que ser mantida, na íntegra, esta parcela
da autuação."
De ressaltar que o entendimento plasmado no voto acima transcrito foi mantido
pela Câmara baixa, em julgamento que restou consubstanciado no Acórdão n°
3401-004.011, de 28/09/2017, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RECEITA. BONIFICAÇÕES.
DESCONTOS OBTIDOS. REQUISITOS. Os valores recebidos a título de
descontos obtidos e bonificações constituem receita, e devem ser excluídos da
base de cálculo da contribuição apenas se caracterizada a incondicionalidade
do desconto.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. RECEITA.
DESPESAS COM PROPAGANDA. REQUISITOS.
Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda
constituem receita, e não ressarcimento das despesas, se não restar
comprovada a correspondência entre as despesas com propaganda e tais
reembolsos.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
DESPESAS
COM
FRETE
NO
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A tomada de créditos sobre despesas com fretes limita-se às operações de
venda, além do que não há que se falar em insumos utilizados na prestação de
serviços ou na fabricação de produtos destinados à venda no contexto de uma
atividade comercial varejista.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. ICMS SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado das
contribuições, por não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do
imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das mercadorias.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Fl. 6742
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Período de apuração: 01/03/2010 a 31/12/2010
Ementa:
COFINS. RECEITA. BONIFICAÇÕES. DESCONTOS OBTIDOS.
REQUISITOS. Os valores recebidos
a título de descontos obtidos e bonificações constituem receita, e devem ser
excluídos da base de cálculo da contribuição apenas se caracterizada a
incondicionalidade do desconto.
COFINS. RECEITA. DESPESAS COM PROPAGANDA. REQUISITOS.
Os valores recebidos a título de reembolso por despesas com propaganda
constituem receita, e não ressarcimento das despesas, se não restar
comprovada a correspondência entre as despesas com propaganda e tais
reembolsos.
COFINS.
DESPESAS
COM
FRETE
NO
TRANSPORTE
DE
MERCADORIAS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
A tomada de créditos sobre despesas com fretes limita-se às operações de
venda, além do que não há que se falar em insumos utilizados na prestação de
serviços ou na fabricação de produtos destinados à venda no contexto de uma
atividade comercial varejista.
COFINS.
ICMS
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ICMS substituição tributária não integra o valor das aquisições de
mercadorias para revenda, para fins de cálculo do crédito a ser descontado das
contribuições, por não constituir custo de aquisição, mas uma antecipação do
imposto devido pelo contribuinte substituído, na saída das mercadorias.
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
É legítima a incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício
lançada. (grifamos)
O acórdão reproduzido abarca todas as rubricas que geralmente se enfrenta
quando nos deparamos com o tema “bonificação” no segmento específico de supermercados,
seja atacadista ou varejista. Por esse motivo, entendo totalmente aplicável a lide posta nos autos,
mutatis mutandis.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso especial do sujeito passivo.
É como voto.
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 6743
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9303-013.807 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.720008/2012-12

Fl. 6744
DF CARF MF
Original